Tribunal: TJES
Processo: 0000461-66.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000461-66.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DA SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000461-66.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“(...) no dia 23 de janeiro de 2012, por volta das 20h40m, no interior do coletivo da empresa Planeta, quando passava pelo bairro Jucu, Viana-ES, em Seringal, os denunciados, na posse de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram para si um aparelho celular da marca Onda, cor azul, do cobrador Marcos Brito Queiroz e a quantia de R$ 450,00 do caixa, conforme Boletim Unificado nº 754/2012. Segundo se apurou, no dia dos fatos, o ônibus nº 2021, da empresa Planeta, linha Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, com horário de 20h, seguia para Cachoeiro de Itapemirim, quando por volta das 20h40m, passando pela localidade de Seringal, o ônibus parou, momento em que os três denunciados adentraram e anunciaram o roubo, e um deles sacou de um revólver e todos eles passaram a ameaçar os passageiros e depois passaram recolhendo os pertences dos passageiros. Os denunciados mandaram o motorista fazer o contorno do ônibus em Guarapari e retomar a Vitória, sendo que os autores do roubo subtraíram os bens dos passageiros até a altura da Estação Ferroviária, em Jardim América, Cariacica. Conforme se nota, os denunciados foram reconhecidos pela vítima, cobrador do ônibus e pela passageira do coletivo, Jéssica Leal Nunes, como sendo os autores do crime em comento. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I,II e V do CP).

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06) e auto de reconhecimento (fls. 37 e 41).

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

“(...) que não estava presente no dia dos fatos; que Carlos Henrique é seu cunhado e Vanessa é sua esposa; que foi condenado por assalto na Serra/ES; que processou um policial da Delegacia Patrimonial, que estava ameaçando sua família na rua, e começou a aparecer um monte de processos; que não praticou assalto em Viana/ES; que não sabe o número de assaltos que cometeu; que os que cometeu, assinou na Serra/ES; que posteriormente passou a ser processado e as fotos dos processos da Serra/ES passaram a aparecer nos outros processos; que o policial lhe tirou para responder por vinte inquéritos; que lembra que disse que cometeu assaltos com Thayná e Danilo; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que se recorda de ter prestado este depoimento, embora tenha prestado várias declarações naquela data; que tomou uma condenação da 4ª Vara Criminal da Serra/ES; que não se recorda dos locais onde praticou os assaltos; que não sabe nem mesmo onde fica o Seringal; que praticou dois assaltos desses na Serra (...) que os policiais não conseguiam encontrar o interrogando e apenas encontravam Vanessa e Carlos Henrique; que como as vítimas disseram que o interrogando praticou os assaltos acompanhado de um rapaz e uma mulher, os policiais conseguiram mandados de prisão para Vanessa e Carlos Henrique; que nega veementemente que Vanessa e Carlos Henrique tenham praticado assaltos na sua companhia. (...)” (Interrogatório do acusado Isaac da Silva Alves, em juízo – às fls. 249).

“(...) que se recorda dos fatos; que era auxiliar de viagem do coletivo; que os três acusados estavam no ônibus como passageiros; que os indivíduos embarcaram no meio do caminho, na localidade de Seringal, Viana/ES;
que os indivíduos embarcaram no coletivo e, no meio do caminho, anunciaram o assalto; que os indivíduos obrigaram o motorista a retornar no trevo de Guarapari, com destino a Vitória; que os indivíduos subtraíram bens de vários passageiros no coletivo; que conseguiu reconhecer alguns indivíduos na delegacia; que conseguiu reconhecer um dos rapazes; que não conseguiu reconhecer a moça; que conseguiu reconhecer o acusado Isaac, da cor branca; que não conseguiu reconhecer o outro indivíduo; que as luzes do coletivo estavam apagadas no dia dos fatos; que apenas Isaac portava arma;

que não sabe dizer se os outros estavam armados; que Isaac sentou ao seu lado e lhe mostrou a arma; que após o retorno no trevo de Guarapari, Isaac foi próximo do corredor para vigiar o depoente para que este não informasse a PRF sobre o assalto; que em Jardim América eles desceram do coletivo;
que os indivíduos ameaçaram os passageiros, dizendo para que não olhassem para eles; que a ação durou cerca de 1h40min; que a mulher estava mais alterada, provavelmente havia feito uso de drogas; que não foi possível ver o tipo da arma, pois as luzes estavam apagadas; que foi possível verificar que era uma arma; que sabe, por ouvir dizer, que a mulher arrancou a roupa de uma passageira e a deixou apenas de lingerie;
que foi subtraído o celular do depoente e o dinheiro do caixa da empresa; que não viu a subtração dos bens dos demais passageiros, mas sabe, por ouvir dizer que houve a subtração dos bens dos demais passageiros; que reconheceu a mulher que participou do assalto pela sua voz; que no momento em que ela anunciou o assalto, ela estava tranquila; que durante o assalto, a voz dela mudou;
que foi possível reconhecer a primeira voz da mulher; que na Delegacia foi mostrado um vídeo de uma mulher e foi possível reconhecer que a voz do vídeo era a mesma voz da pessoa que estava no coletivo e que anunciou o assalto; que não viu as pessoas saindo do coletivo com bens dos demais passageiros. (...)”. (Depoimento da vítima Marcos Brito Queiroz, em juízo – às fls. 166).

“(...)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o depoente era o motorista do coletivo; que durante a viagem, três pessoas, dois homens e uma mulher, ingressaram no coletivo e anunciaram o assalto; que um dos assaltantes ficou vigiando o depoente; que este indivíduo estava portando uma arma de fogo;
que o outro indivíduo ficou no meio do coletivo; que se recorda que um passageiro disse que foi subtraída uma roupa de sua propriedade; que também foi subtraído o celular do cobrador Marcos Brito; que não reconheceu os indivíduos que assaltaram o ônibus, uma vez que não ficou olhando para eles; que sabe dizer que o cobrador do ônibus foi na esfera policial e reconheceu, salvo engano, todos os assaltantes. (...)”. (Depoimento de Gerson Antônio Soares, em juízo)

Assim, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado foi um dos agentes responsáveis pela subtração do dinheiro do coletivo e demais pertences das vítimas.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a vítima Marcos Brito Queiroz foi categórico ao afirmar reconhecer o réu Isaac como sendo um dos agentes que adentrou no ônibus da viação “Planeta” na posse de uma arma de fogo, tendo em seguida anunciado o assalto aqui em análise.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição pleiteada pela defesa.

Dando continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, de forma devidamente fundamentada.

A culpabilidade é efetivamente elevada, eis que o réu além de premeditar o crime com os demais corréus, foi o responsável por render as vítimas, assumindo posição de liderança na ação.

Os antecedentes são maculados, vez que o acusado ostenta diversas condenações com trânsito em julgado.

Inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 01 (um) ano, restando fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, I do CP tendo o magistrado de primeira instância exasperado a pena em 1/2, restando a pena definitivamente fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

15 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo.

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.